Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO ATIVO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE CURSO DE NIVELAMENTO OPERACIONAL. PRESSUPÕE A INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUICIONAL. PORTARIA DA PMDF No 1057 DE 12/03/2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI AFASTADA. TEMA 660.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou à exigência do Curso de Nivelamento Operacional apontando que “4. O item n.o 1.2 do edital impugnado estabelece que, “em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) com o objetivo de se minimizar os riscos de contaminação e adotando medidas preventivas, conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Governo do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital 40.583, de 01 de abril de 2020, inicialmente serão preenchidas apenas as vagas pelos policiais militares da reserva remunerada possuidores do Curso de Nivelamento Operacional (CNO) previsto no Art. 12 da Portaria PMDF 1057, de 12 de setembro de 2017”. 5. Consta dos autos que o recorrente não detém o Curso de Nivelamento Operacional, requisito expressamente previsto no edital impugnado, razão pela qual não foi convocado para o serviço ativo. Portanto, não há que se falar em preterição imotivada do nome do recorrente.”
3. Alega a parte recorrente que não deve prevalecer a decisão da Presidência da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, porquanto, ainda que aquele juízo de admissibilidade tenha entendido pela ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 660, em razão de haver necessidade de interpretação de norma infraconstitucional, a matéria em debate evidencia violação aos artigos 37, caput, e I, II, 5o, LIV e LV, todos da CRFB, porquanto estabeleceu no Edital de abertura do certame critério de classificação flagrantemente ilegal e desarrazoado, bem como não publicou a pontuação dos candidatos selecionados, nem oportunizou o direito de recurso aos demais candidatos.
4. A análise da regularidade ou não da exigência de Curso de Nivelamento Operacional para convocação de Policiais Militares da reserva para o serviço ativo, pressupõe a interpretação das normas previstas no edital impugnado, Portaria PMDF 1057, de 12 de setembro de 2017, de modo que a alegação da violação ao contraditório e b de repercussão geral, conforme fixado pelo STF no tema 660.
5. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.